Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ELIZABETH DE ANDRADE BOCATE DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra o Acórdão 1779068 (ID 53255183). O eventual acolhimento do recurso poderá modificar o Acórdão. Assim, intime-se a embargada ELIZABETH DE ANDRADE BOCATE para, querendo, se manifestar no prazo do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator